Tribunal: TJDFT
Processo: 0000015-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000015-16.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS APELADO: PATRICIA DIAS DA SILVA E SA D E S P A C H O Em sua manifestação no ID 74220091, os apelante informam que considerando a concessão do efeito suspensivo ao recurso, necessária aplicação do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal dando provimento ao apelo. Contudo, os documentos de ID 3619939 e 3619929 comprovam a matrícula e frequência da apelada na faculdade, assim, para melhor delineamento do feito, intimem-se as partes para esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias, a condição da impetrante se permaneceu ou não matriculada, pois essa situação foi ressalvada pelo Supremo Tribunal Federal. Brasília, DF, 23 de setembro de 2025 11:54:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador